Tribunal: TJSP
Processo: 1500219-60.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Roubo impróprio – Recurso defensivo – Condenação correta e não impugnada – Pretendido o afastamento da reincidência, com a redução da reprimenda, frente à confissão – Agravante corretamente reconhecida – Compensação entre as circunstâncias operada na r. sentença – Pena mínima e regime fechado inalterados – Substituição penal impossível – Pedido de internação do réu rechaçado –

Ementa:
Apelação – Roubo impróprio – Recurso defensivo – Condenação correta e não impugnada – Pretendido o afastamento da reincidência, com a redução da reprimenda, frente à confissão – Agravante corretamente reconhecida – Compensação entre as circunstâncias operada na r. sentença – Pena mínima e regime fechado inalterados – Substituição penal impossível – Pedido de internação do réu rechaçado – Apelo desprovido.